Tribunal: TJMT
Processo: 1025660-33.2024.8.11.0041
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2026-05-26
Data de publicação: 2026-05-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1025660-33.2024.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Causas Supervenientes à Sentença, Requisição de Pequeno Valor - RPV, Adicional de Serviço Noturno]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). JONES GATTASS DIAS, DES(A). VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELANTE), MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV - CNPJ: 22.594.192/0001-44 (APELANTE), VIVIANA GONCALVES DA SILVA BARBOSA - CPF: 009.832.631-75 (APELADO), CAMILA RAMOS COELHO - CPF: 023.008.411-77 (ADVOGADO), JESSICA DAUFEMBACH MACIEL - CPF: 010.744.531-07 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR, DES. MÁRCIO VIDAL.

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO PÚBLICO. RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL. CUMPRIMENTO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. DESISTÊNCIA DA EXECUÇÃO APÓS APRESENTAÇÃO E ACOLHIMENTO DE IMPUGNAÇÃO. AUSÊNCIA DE CRÉDITO EXEQUÍVEL. APLICAÇÃO DA TEORIA DA CAUSALIDADE. CONDENAÇÃO EM HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Recurso de Apelação Cível interposto por Mato Grosso Previdência – MTPREV e Estado de Mato Grosso contra sentença proferida nos autos de cumprimento individual de sentença coletiva, na qual foi homologado pedido de desistência formulado pela exequente, com extinção do feito sem resolução do mérito e sem fixação de honorários advocatícios. Os Recorrentes sustentam que a desistência foi requerida somente após a apresentação e o acolhimento parcial de impugnação ao cumprimento de sentença, bem como após a constatação da inexistência de crédito exequível, razão pela qual postulam a condenação da exequente ao pagamento dos consectários sucumbenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

A questão em discussão consiste em saber se a desistência do cumprimento de sentença, formulada após a regular formação da relação jurídico-processual, após a apresentação de impugnação pelos executados e após o acolhimento judicial da insurgência defensiva, afasta a condenação da exequente ao pagamento das despesas processuais e dos honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

O artigo 775 do Código de Processo Civil assegura ao exequente o direito de desistir da execução, porém não o exonera automaticamente dos ônus sucumbenciais decorrentes da instauração da demanda executiva.

4.

O artigo 775, parágrafo único, inciso I, do Código de Processo Civil prevê expressamente que, na hipótese de desistência da execução, o exequente responde pelas custas processuais e honorários advocatícios.

5.

O artigo 90 do Código de Processo Civil positivou a teoria da causalidade, impondo à parte que deu causa à instauração ou à movimentação indevida da atividade jurisdicional o dever de suportar as despesas processuais e os honorários advocatícios.

6.

A Exequente ajuizou cumprimento de sentença fundado em documentos financeiros referentes exclusivamente ao período de 2015 a 2019, em manifesta extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial, que restringiu a condenação à restituição de descontos previdenciários realizados até 31/12/2014.

7.

O Juízo de origem acolheu a impugnação dos Executados para limitar a execução aos estritos limites da coisa julgada, e a Contadoria Judicial certificou a impossibilidade de elaboração de cálculos diante da inexistência de documentação referente ao período exequível.

8.

A Exequente somente requereu a desistência após a atuação jurisdicional, apresentação de impugnações, atuação da Contadoria Judicial e constatação inequívoca da inexistência de crédito passível de liquidação.

9.

A homologação da desistência não elimina os efeitos processuais e econômicos já produzidos pela instauração indevida da execução, impondo-se a condenação da exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios arbitrados em 10% sobre o valor atualizado da causa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

1.

A desistência do cumprimento de sentença, ainda que constitua prerrogativa do exequente, não afasta a incidência dos ônus sucumbenciais quando já instaurada a relação jurídico-processual e apresentada impugnação pelos executados.

2.

A parte que promove execução sem crédito juridicamente exigível responde pelas custas processuais e honorários advocatícios com fundamento na teoria da causalidade.

3.

A homologação da desistência não elimina os efeitos processuais e econômicos decorrentes da movimentação indevida da atividade jurisdicional.

4.

Constatada a inexistência objetiva de crédito exequível, impõe-se a condenação do Exequente ao pagamento dos honorários advocatícios em favor dos executados.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 85, §§ 2o e 3o; 90; 485, VIII; 502; 509, § 4o; 775, caput e parágrafo único, inciso I.

Jurisprudência relevante citada
: Ação Coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041, utilizada como título executivo judicial coletivo.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV e

pelo Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, homologou o pedido de desistência formulado pela Exequente e, com fundamento nos artigos 485, inciso VIII, e 775, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Nas razões recursais, os Recorrentes alegam, em síntese, que o pedido de desistência formulado pela Exequente, ora Recorrida, somente foi apresentado após o acolhimento da impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Estado de Mato Grosso, ocasião em que o Juízo de origem delimitou o período passível de execução nos estritos termos do título judicial coletivo.

Aduzem que a extinção do processo por desistência implica a condenação da parte desistente ao pagamento das despesas processuais e honorários advocatícios, ressaltando que o próprio artigo 775 do Código de Processo Civil, invocado na sentença, não afasta a sucumbência, mas, ao contrário, prevê expressamente a condenação do exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

Defendem que, no caso concreto, a condenação em honorários decorre da aplicação do princípio da causalidade, sob o fundamento de que a exequente ajuizou cumprimento de sentença sem a existência de crédito exigível, dando causa, indevidamente, à instauração da demanda.

Assinalam que os valores executados extrapolam os limites objetivos do título executivo judicial, uma vez que a sentença coletiva determinou a devolução dos valores indevidamente descontados apenas até 31/12/2014, observada a prescrição quinquenal, tendo sido reconhecida, para o período posterior, a ilegitimidade do Estado de Mato Grosso em razão da criação da autarquia MTPREV.

Afirmam que, em relação ao período posterior a 31/12/2014, inexiste título executivo em face do MTPREV, sob o argumento de que a referida autarquia não integrou o polo passivo da ação coletiva originária, razão pela qual não seria possível promover cobrança contra ente que não participou da demanda principal.

Asseguram que a Contadoria Judicial certificou a impossibilidade de realização dos cálculos diante da ausência de documentos hábeis a demonstrar valores eventualmente devidos, bem como consignou que os períodos posteriores a 31/12/2014 não estariam abrangidos pelo título executivo.

Afiançam, que, conforme informações extraídas do Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP, a exequente somente foi nomeada em 26/01/2015, de modo que estaria executando diferenças de contribuição previdenciária referentes a período em que sequer possuía vínculo com o Estado de Mato Grosso.

Sustentam, por conseguinte, que inexistem valores a serem restituídos relativamente ao período de 2014, porquanto, àquela época, a exequente não contribuía para o regime próprio de previdência social e não ostentava a condição de servidora efetiva do Estado.

Ao final, pugnam pelo provimento do recurso para reformar a sentença, a fim de extinguir o cumprimento de sentença por ausência de título executivo, bem como condenar a parte exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios.

A Recorrida apresentou as contrarrazões ao Apelo, pugnando por seu desprovimento (id. 365843898).

Desnecessária a intervenção da Procuradoria Geral de Justiça.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se de
Recurso de Apelação Cível interposto por
Mato Grosso Previdência – MTPREV e

pelo Estado de Mato Grosso
, contra a sentença prolatada pelo Juízo da 4a Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca da Capital, que, nos autos do cumprimento de sentença ajuizado por Viviana Gonçalves da Silva Barbosa, homologou o pedido de desistência formulado pela Exequente e, com fundamento nos artigos 485, inciso VIII, e 775, ambos do Código de Processo Civil, extinguiu o feito sem resolução do mérito.

Cuida-se de cumprimento individual de sentença coletiva promovido por
Viviana Gonçalves da Silva Barbosa
, com fundamento em título executivo judicial formado nos autos da Ação Coletiva n. 102780623.2019.8.11.0041, ajuizada pelo Sindicato dos Policiais Civis do Estado de Mato Grosso/SINPOL-MT, objetivando a satisfação do crédito que entende devido em razão dos descontos previdenciários realizados em sua remuneração.

Regularmente instaurada a fase executiva, o ente estatal apresentou impugnação ao cumprimento de sentença,

sustentando, em síntese, a ausência de procedibilidade da execução, ao argumento de que a Exequente estaria perseguindo a satisfação de valores referentes a período posterior a 31/12/2014, em manifesta extrapolação dos limites objetivos do título executivo judicial.

Asseverou que a sentença coletiva transitada em julgado foi expressa ao limitar a condenação à restituição dos descontos previdenciários indevidamente realizados apenas até 31/12/2014, de modo que a inclusão de competências posteriores configuraria indevida ampliação do conteúdo condenatório, em afronta à coisa julgada material e aos artigos 502 e 509, § 4o, do Código de Processo Civil.

Defendeu que, em sede de liquidação ou execução, é vedada qualquer rediscussão ou modificação do comando judicial exequendo, razão pela qual requereu o acolhimento da impugnação para que fosse reconhecida a nulidade do cumprimento de sentença quanto aos valores executados fora dos limites temporais fixados no título, com a consequente condenação da Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 365843883).

Ao apreciar a impugnação apresentada pelo Estado de Mato Grosso, o Magistrado singular reconheceu que a pretensão executiva deduzida pela Exequente abrangia valores referentes ao período compreendido entre os anos de 2015 e 2019, ao passo que o título executivo judicial formado na ação coletiva n. 1027806-23.2019.8.11.0041 havia limitado expressamente a obrigação de restituição dos descontos previdenciários indevidos ao período anterior a 31/12/2014.

À vista disso, julgou procedente a impugnação ao cumprimento de sentença, exclusivamente para reconhecer que a responsabilidade do Estado de Mato Grosso restringe-se à devolução dos valores correspondentes ao período delimitado no título judicial, determinando, em consequência, a remessa dos autos à Contadoria Judicial para elaboração de novos cálculos, assegurando-se, após a juntada dos cálculos, a abertura de prazo para manifestação das partes. (id. 365843885).

Na sequência, a Contadoria Judicial certificou a impossibilidade de elaboração dos cálculos, diante da ausência de holerites ou fichas financeiras referentes ao período efetivamente exequível, compreendido entre 27/06/2014 e 31/12/2014, consignando que os documentos juntados pela Exequente referiam-se apenas aos anos de 2015 a 2019.

Registrou, ainda, que os valores pleiteados diziam respeito a período posterior a 31/12/2014, não abrangido pelo título executivo, razão pela qual se absteve de realizar os cálculos, em observância aos limites objetivos da sentença exequenda. (id. 365843888).

Após a juntada da certidão da Contadoria Judicial e a regular intimação das partes para manifestação, a Exequente protocolou pedido de desistência do cumprimento de sentença, sustentando, em síntese, que não teria sido regularmente formada a relação jurídico-processual, ante a persistência do vício processual anteriormente apontado pelo Juízo, razão pela qual requereu a homologação da desistência, com a extinção do feito sem resolução do mérito e o cancelamento da distribuição, sem imposição de custas ou honorários advocatícios. (id. 365843891).

Em seguida, o Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV apresentaram nova impugnação ao cumprimento de sentença, reiterando que a pretensão executiva permanecia fundada em valores posteriores a 31/12/2014, em desconformidade com os limites objetivos do título judicial, sustentando, ainda, a inexistência de título executivo em face do MTPREV, por não ter integrado a ação coletiva originária, razão pela qual requereram o reconhecimento da ilegitimidade da autarquia, da ausência de título executivo e a condenação da Exequente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. (id. 365843890).

Na sequência, intimados acerca do pedido de desistência formulado pela Exequente, o Estado de Mato Grosso e Mato Grosso Previdência – MTPREV manifestaram expressa discordância com a pretensão deduzida.

Sustentaram, em síntese, que a relação jurídico-processual encontrava-se regularmente formada, haja vista a prévia apresentação e recebimento da impugnação ao cumprimento de sentença, inclusive parcialmente acolhida pelo Juízo de origem, circunstância que evidenciaria a efetiva resistência à pretensão executiva.

Aduziram, ainda, que a Exequente estaria buscando, por meio do pedido de desistência, furtar-se à condenação em honorários advocatícios, sobretudo diante da constatação de inexistência de crédito exequível no período delimitado judicialmente, bem como defenderam a inviabilidade do cancelamento da distribuição, em razão do recolhimento das custas processuais.

Ao final, com fundamento no artigo 775 do Código de Processo Civil, manifestaram discordância quanto ao pedido de desistência formulado sem a imposição dos consectários sucumbenciais. (id. 365843893).

Sobreveio sentença, com o seguinte teor:

“Trata-se de pedido de liquidação de sentença por arbitramento proposto em face da Fazenda Pública.

Compulsando os autos, verifico que a exequente desistiu da ação, pleiteando pela extinção do feito, do modo que, impositivo o acolhimento do pleito.

Sabe-se que o exequente pode desistir da execução, conforme dispõe o art. 775 do CPC, o que acarretará na sua extinção nos termos do art. 485, VIII do CPC, veja-se:

“Art. 775. O exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva.

Parágrafo único. Na desistência da execução, observar-se-á o seguinte:

I - serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios;

II - nos demais casos, a extinção dependerá da concordância do impugnante ou do embargante.

Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

VIII - homologar a desistência da ação;”

Isso porque, a execução é feita a benefício do credor, para que possa satisfazer o seu crédito. Assim, pode o credor desistir dela a qualquer tempo, sem necessidade de consentimento do devedor. É o que dispõe o supratranscrito art. 775 do CPC.

Destarte não há que se falar em necessidade de concordância do executado para homologar a desistência da ação.

Desse modo, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, com fundamento nos artigos 485, VIII c/c 775, ambos do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios.

Certificado o trânsito em julgado, arquive-se observadas às cautelas de praxe.”. (id. 365843894).

É o que importa consignar para o deslinde da controvérsia.

De início, cumpre assentar que não constitui objeto de insurgência, propriamente, a possibilidade jurídica de a Exequente desistir do cumprimento de sentença, prerrogativa que, de fato, encontra amparo no artigo 775,
caput
, do Código de Processo Civil, segundo o qual “
o exequente tem o direito de desistir de toda a execução ou de apenas alguma medida executiva
”. Tampouco se discute, nesta sede, a regularidade da homologação do pedido extintivo em si considerado.

A controvérsia devolvida a esta instância recursal cinge-se, em verdade, aos efeitos decorrentes da desistência formulada pela Exequente após a efetiva instauração da relação jurídico-processual, após a apresentação de impugnação pelos Executados e, mais do que isso, após o acolhimento judicial da insurgência defensiva, circunstâncias que, à toda evidência, afastam a premissa adotada na sentença recorrida de inexistência de resistência processual apta a ensejar a incidência dos consectários sucumbenciais.

Com efeito, a interpretação sistemática do artigo 775 do Código de Processo Civil não autoriza concluir que a desistência da execução exonere, automaticamente, o exequente dos ônus decorrentes da sucumbência. Ao contrário, o próprio parágrafo único do referido dispositivo estabelece, de forma expressa, que, na hipótese de desistência da execução, “
serão extintos a impugnação e os embargos que versarem apenas sobre questões processuais, pagando o exequente as custas processuais e os honorários advocatícios
” (artigo 775, parágrafo único, inciso I, do CPC).

De igual modo, o artigo 90 do mesmo diploma processual dispõe, com clareza inequívoca, que,
“proferida sentença com fundamento em desistência
[...],
as despesas e os honorários serão pagos pela parte que desistiu
”, positivando, no âmbito processual, a consagrada teoria da causalidade, segundo a qual deve suportar os encargos sucumbenciais aquele que deu causa à instauração ou à indevida movimentação da atividade jurisdicional.

E é precisamente essa a hipótese retratada nos autos.

Conforme exaustivamente demonstrado no curso do processamento do cumprimento de sentença, a Exequente ajuizou a presente execução sem a existência de crédito juridicamente exigível, promovendo cobrança fundada em fichas financeiras referentes exclusivamente aos exercícios de 2015 a 2019, período manifestamente estranho aos limites objetivos do título executivo judicial, que, como expressamente reconhecido na ação coletiva originária, restringiu a restituição dos descontos previdenciários ao lapso temporal compreendido até 31/12/2014.

Não bastasse isso, a documentação posteriormente acostada aos autos, inclusive as informações extraídas do Sistema Estadual de Administração de Pessoas – SEAP, evidencia que a própria Exequente somente foi nomeada para cargo efetivo em 26/01/2015, ou seja, em data posterior ao termo final da condenação imposta ao Estado de Mato Grosso na ação coletiva.

Tal circunstância revela, de forma inequívoca, que, relativamente ao período reconhecido como exequível, compreendido entre 27/06/2014 e 31/12/2014, observada a prescrição quinquenal, a Exequente sequer ostentava vínculo funcional com o ente estatal, não contribuía para o respectivo regime próprio de previdência e, por conseguinte, não possuía qualquer crédito passível de satisfação no âmbito do título judicial invocado.

Essa realidade processual, aliás, foi expressamente reconhecida, em momentos sucessivos, tanto pelo Juízo de origem, ao acolher a impugnação apresentada pelo Estado para delimitar a execução aos estritos limites da coisa julgada, quanto pela própria Contadoria Judicial, que certificou a impossibilidade de elaboração de cálculos, diante da inexistência de documentos financeiros referentes ao período efetivamente abrangido pelo título, consignando, ainda, que a pretensão executiva permanecia fundada em competências posteriores a 31/12/2014.

Somente após o acolhimento da impugnação, a delimitação judicial do objeto executável, a atuação da Contadoria Judicial e a inequívoca constatação de inexistência de crédito passível de liquidação, a Exequente formulou pedido de desistência do cumprimento de sentença, pretendendo, ainda, afastar a incidência de custas e honorários advocatícios.

Nessas circunstâncias, não há como afastar a incidência da teoria da causalidade.

Foi a própria Exequente quem deu causa, de forma indevida, à instauração da presente lide executiva, provocando a movimentação da máquina judiciária, a atuação da Contadoria Judicial, a apresentação de impugnações sucessivas pelos Executados e a efetiva atuação técnica dos patronos públicos na defesa dos interesses fazendários.

A homologação da desistência, portanto, não possui o condão de apagar os efeitos processuais e econômicos já produzidos pela indevida instauração da demanda, sob pena de manifesta afronta aos artigos 90 e 775, parágrafo único, inciso I, ambos do Código de Processo Civil.

A sentença recorrida, ao extinguir o feito sem impor qualquer ônus sucumbencial à parte que inequivocamente deu causa ao ajuizamento de execução manifestamente inviável, acabou por desconsiderar a dinâmica processual efetivamente verificada nos autos.

Dessarte, impõe-se a reforma do
decisum
, para condenar a Exequente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios em favor dos patronos dos Executados, os quais, consideradas a natureza da demanda, a atuação processual desenvolvida, o tempo exigido para o acompanhamento do feito e os critérios previstos no artigo 85, §§ 2o e 3o, do Código de Processo Civil, arbitro em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Forte nessas razões,
DOU PROVIMENTO
o Recurso de Apelação Cível,

para reformar parcialmente a sentença recorrida e condenar a Exequente ao pagamento
de honorários advocatícios,

os quais fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa,
mantendo-se a homologação do pedido de desistência e a extinção do feito sem resolução do mérito.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 26/05/2026